Tribunal: STF
Processo: MI 7450
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco da Silva Caseiro Neto contra decisão de minha lavra, assim ementada:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ARTIGO 1°, III E IV, 230, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA INVIABILIZADORA DO EXERCÍCIO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”  (doc. 15)



    O embargante argumenta pela existência de omissão em dois pontos. Afirma que o decisium não aponta qual seria a medida adequada à solução da omissão legislativa que acredita ser existente, e também que não aborda “a ‘interpositiio legislatoris’ decorrente da injustificada omissão manifesta do Congresso, há 4 anos, em face do Projeto da Lei 1.229/19”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que se determine o prosseguimento da demanda nos presentes autos.



    É o Relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, que dispõe que, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 



    In casu, entendo não haver qualquer omissão. Com efeito, restou assentado na decisão embargada que, no caso sub examine, inexiste a omissão apontada. Note-se que restou consignado que o legislador optou por tributar os salários dos portadores de enfermidades graves que ainda exercem suas atividades, como ocorre com o impetrante. E tal situação não se consubstancia em omissão legislativa, mas sim em efetiva escolha, legalmente exercida pela autoridade responsável pela edição da norma.



    Assim, o que pretende o impetrante é, via mandado de injunção, questionar os termos da legislação infraconstitucional já existente sobre a questão. Ressalte-se, por fim, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    Ex positis, REJEITO os embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.024, § 2º, do CPC/2015.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente